Tribunal: STF
Processo: ARE 1459439
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (LEI N. 6.880/1980) E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região decidiu:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. SEGUNDO APELO DO AUTOR. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO NÃO ILIDIDA. REVISÃO DA REFORMA. GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LABORATIVAS CIVIS. AUXÍLIO-INVALIDEZ. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 



    -Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de concessão, ao autor, de reforma com proventos calculados com base no soldo do grau hierárquico superior, de auxílio-invalidez e de indenização por danos morais. 



    -O autor alega ter sofrido acidente de serviço em 03/11/1999, quando atuava como Sargento do Exército Brasileiro (fls. 5 e 113). Diante disso, em 23/01/1999 foi submetido a procedimento cirúrgico no HCE para correção do tendão patelar do joelho direito, mas, por equívoco da ré, recebeu intervenção desnecessária no menisco do joelho direito (fl. 6). Refere, ainda que, em 12/03/2002 e 05/12/2002, se submeteu a mais duas cirurgias, realizadas no Hospital de Traumato Ortopedia - HTO (fls. 7/8). Nada obstante, em 27/02/2013 foi reformado, com a remuneração do posto ocupado na ativa, por incapacidade definitiva para o serviço militar (fl. 63). 



    -Com relação ao recurso da UNIÃO FEDERAL, não merece acolhida a alegação de que o autor não faz jus à concessão da gratuidade de justiça. Ao contrário do que sustenta a ré, o simples fato de o autor receber remuneração superior a 3 (três) salários mínimos e acima do limite de isenção do Imposto de Renda é insuficiente para motivar a revogação da gratuidade de justiça, mormente quando demonstrado que o autor não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme assentado na decisão do agravo de instrumento que deferiu a gratuidade de justiça, quando restou consignado que os gastos apontados na inicial soavam como verossímeis (fls. 207/212). Vale destacar que o deferimento da gratuidade de justiça não pressupõe uma situação de miserabilidade, mas tão somente a impossibilidade arcar com as custas do processo com prejuízo ao sustento próprio e familiar. Assim, não tendo a UNIÃO FEDERAL produzido prova capaz de infirmar a presunção de veracidade que emana da declaração de hipossuficiência acostada aos autos, comprovando a alteração da situação financeira do autor, não há que se falar em revogação da gratuidade de justiça. 



    -No tocante aos apelos do autor (fls. 541/560 e 564/584), inicialmente convém notar que a ‘emenda ao recurso de apelação’ (fls. 564/584), nada obstante a nomenclatura, consubstancia segunda apelação interposta contra a mesma sentença. Assim, em decorrência do princípio da unirrecorribilidade recursal, inviável a interposição de dois recursos, pela mesma parte, contra a mesma sentença e, por conseguinte, o apelo de fls. 564/584 não deve ser conhecido, em razão da preclusão consumativa. 



    -Fixada essa premissa, observa-se que a argumentação do recurso do autor gira em torno da ocorrência de erro médico, que teria contribuído para o agravamento da lesão decorrente do acidente em serviço, culminando no seu pretenso direito à reforma por invalidez, no grau hierárquico superior. 



    - A reforma por incapacidade definitiva, em razão de acidente em serviço, é prevista no inciso II, do artigo 106, combinado com o inciso III do artigo 108, e com os artigos 109 e 110 da Lei 6.880/80. Depreende-se, portanto, dos referidos dispositivos que, para ser concedida a reforma por invalidez definitiva, com proventos correspondentes ao grau hierárquico imediato, é imprescindível que o militar seja julgado inválido, isto é, impossibilitado permanentemente para qualquer atividade laborativa, o que, in casu, não ocorreu. 



    -Com efeito, o acervo fático-probatório dos autos demonstra inequivocamente que, muito embora o autor tenha sido reformado na graduação de Primeiro-Sargento (fls. 63/64) em virtude de lesões decorrentes de acidente em serviço, tais lesões não redundaram na sua invalidez, constando da Portaria de reforma, verbis: ‘Incapacidade definitiva para o Serviço do Exército. Não é inválido’, valendo ressaltar que restou preservada sua capacidade para as atividades civis (fls. 453/461), razão pela qual indevida a concessão de reforma com proventos do grau hierárquico imediato. 



    - Da mesma forma, o autor não faz jus ao auxílio-invalidez. Isso porque, nos termos da legislação de regência (Lei 11.421/06), fazem jus ao referido benefício aqueles militares que, julgados inválidos, necessitam de assistência ou cuidados permanentes de enfermagem e/ou de internação especializada, o que não é o caso. 



    - No tocante à pretensão de indenização pelos danos morais supostamente suportados, não restou efetivamente demonstrado que a reforma do autor decorreu de atuação ilegal da Administração Castrense. Assim, não há nexo de causalidade de autorize o seu dever de indenizar os danos alegadamente experimentados pelo autor. -Recurso do autor de fls. 564/584 não conhecido e recursos do autor de fls. 541/560 e da UNIÃO FEDERAL desprovidos, com a majoração da verba honorária em desfavor do autor em 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado pelo juízo a quo, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, suspensa sua exigibilidade, diante da gratuidade de justiça deferida” (fls. 6-8, e-doc. 12).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    3. No recurso extraordinário, o agravante alega ter sido contrariado o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Sustenta que “o acórdão recorrido merece ser anulado para que outra decisão seja prolatada, em provimento ao Recurso Extraordinário, pois a Recorrida violou o Artigo 93, IX da constituição Federal ao não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar uma outra decisão contraria a atual” (fl. 11, e-doc. 20).



    Requer o provimento do presente recurso para anulação do acórdão proferido pelo Tribunal de origem.



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 27). 



    Neste agravo, o agravante afirma que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos necessários à sua admissibilidade e reitera a alegação de ausência de fundamentação do acórdão recorrido (e-doc. 31).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. O Tribunal de origem enfrentou os temas questionados e decidiu a controvérsia com base nas provas. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, no acórdão recorrido foi apresentada suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. Ademais, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e nos elementos de prova juntados aos autos.



    Na espécie, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 6.880/1980) para acolher a pretensão do agravante e, eventualmente, reexaminar a conclusão do Tribunal de origem que assentou a ausência de direito à reforma com proventos do grau hierárquico imediato, ao auxílio-invalidez e aos danos morais pleiteados.



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REFORMA DE SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. DUPLA PROMOÇÃO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. RAZÕES DE AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. Conforme dispõe o Art. 1.021, § 1º, CPC, é ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Na hipótese dos autos, a parte Agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir integralmente as razões do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 947.967-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 18.10.2016). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Bombeiro-Militar. Auxílio-Invalidez. Benefício Precário. Alteração da situação fática. Ausência dos requisitos legais. Princípio da legalidade. Violação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e revisão da interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida, por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade (Súmula 636/STF). 2. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que se revelar manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.285.201-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido quanto à caracterização do dano moral, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. II- Nos termos do art. 85, § 11, do CPC majoro em 20% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, § 2º e § 3º, do CPC. III- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1035474-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.8.2017). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora